Tribunal: TJMT
Processo: 1034253-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034253-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO HOMEM DE MELO - CPF: 070.153.801-53 (AGRAVADO), ALIOMAR MORAIS DA SILVA - CPF: 327.041.511-72 (AGRAVADO), ERCILIA CONCEICAO LEITE - CPF: 727.793.061-49 (AGRAVADO), ELIZA ROSA JARDIM - CPF: 568.385.141-68 (AGRAVADO), CLEURI RIBEIRO GOMES - CPF: 162.321.601-00 (AGRAVADO), JOSE CORSINO PEREIRA LEITE - CPF: 277.435.601-63 (AGRAVADO), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 317.938.271-68 (AGRAVADO), NARCISO PEDRO DE ARAUJO - CPF: 206.706.051-15 (AGRAVADO), HEITOR ANTONIO DA SILVA - CPF: 074.548.051-91 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. DEPÓSITO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos apresentados pelos exequentes, determinando a inclusão de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão e a atualização da dívida com juros de mora de 1% ao mês, conforme o Tema 677 do STJ. O agravante alega que a inclusão desses expurgos violaria a coisa julgada e que o cálculo deveria ser atualizado apenas até a data do depósito judicial, em observância ao Tema 179 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão é válida na execução da sentença proferida na Ação Civil Pública;
e
estabelecer
se o depósito judicial efetuado pelo agravante afasta a incidência de juros de mora e demais consectários até o levantamento dos valores pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no REsp 1392245/DF, estabelece que os expurgos inflacionários posteriores integram a correção monetária plena do débito judicial na execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública, por se tratar de recomposição da moeda e não de acréscimo patrimonial ao credor.

O Tema 677 do STJ, fixado no REsp 1820963/SP, determina que o depósito judicial não tem efeito liberatório quanto à mora e aos consectários legais, sendo necessária a efetiva entrega dos valores ao credor para caracterizar o adimplemento.

Não há modulação dos efeitos do Tema 677 pelo STJ, de modo que sua aplicação imediata se impõe mesmo nos casos em que o depósito judicial ocorreu sob a vigência do Tema 179.

O depósito judicial realizado pelo agravante tem natureza de garantia do juízo, não sendo considerado pagamento da dívida. Assim, permanecem devidos os juros de mora e a correção monetária até o efetivo adimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão integram a correção monetária plena na execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública.

O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo não exime o devedor do pagamento dos juros de mora e demais consectários até o efetivo levantamento dos valores pelo credor, conforme o Tema 677 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 535.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1392245/DF; STJ, REsp 1820963/SP (Tema 677).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1034253-77.2024.8.11.
0000 de
decisão da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que acolheu em parte a Impugnação aos cálculos apresentados pelos agravados e determinou a remessa dos autos à contadoria.

O agravante alega que a inclusão dos expurgos inflacionários dos planos subsequentes ao Verão, ou seja, Collor 1 e 2
acarretaria
ofensa à coisa julgada, pois não prevista na Ação Civil Pública objeto do Cumprimento de Sentença.

Indica ser indevida a aplicação do Tema 677 do STJ ao caso, pois o deposito judicial por ele realizado deu-se na vigência do Tema 179 do STJ, portanto deve ser observado este último e por isso,
o cálculo deve ser atualizado até data do depósito, e o eventual saldo remanescente deve ser atualizado até a presente data, haja vista que uma nova atualização de valores implica em excesso de execução
.

Efeito suspensivo indeferido
(id 257724661).

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (id 265375791).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
s

agrav
ados
ajuiz
aram
Cumprimento de Sentença da Ação
Cívil
Pública no
1998.01.1.016798-9
,
julgada parcialmente procedente para condenar o Banco/agravante a “
incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valares depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
”. O respectivo Recurso Especial n. 327.200-DF foi parcialmente provido para alterar o índice da correção monetária para 42,72%.

Elaborados cálculos
pela contadoria, o magistrado julgou as impugnações apresentadas pelas partes,
deferindo parcialmente a
quela
apresentada pelos Exequentes para determinar a inclusão dos expurgos posteriores ao Plano Verão, bem como atualizar a dívida com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do Tema 677 do STJ.

O agravante discorda destas teses e pretende a reforma do decisum.

No
Resp
1392245/DF, o STJ pacificou que, “
na Execução Individual da Sentença proferida na supracitada ACP,
Incidem
os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”
.

É viável então incluir os expurgos inflacionários posteriores, já que o intuito é possibilitar a mera recomposição da moeda com a correção monetária plena, visto que não caracteriza acréscimo material ao débito, porquanto seu objetivo é recompor as perdas inflacionárias.

No repetitivo REsp n. 1820963/SP, objeto do Tema n. 677, consolidou-se a seguinte tese jurídica:

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

A matéria decidida em Recursos representativos da controvérsia produz efeitos imediatamente. No mais, com relação ao Tema 677 do STJ não houve modulação dos efeitos pela Corte competente para que a Tese infirmada seja aplicada apenas aos depósitos futuros.

Portanto, uma vez que o depósito não teve natureza jurídica de pagamento, o devedor não se livrou dos efeitos da mora, sendo devidos os consectários legais até o efetivo adimplemento do débito.

NESSE SENTIDO:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CAMBIAL – IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA REJEITADA – CÁLCULOS AINDA NÃO ELABORADOS PELO EXEQUENTE – PARTE DO DÉBITO DEPOSITADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO QUANTO À MORA E DEMAIS CONSECTÁRIOS – CONSEQUÊNCIA QUE SÓ OCORRE APÓS O LEVANTAMENTO DA QUANTIA INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – TEMA N. 677 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que o executado visa se exonerar de obrigação reconhecida em Agravo de Instrumento anterior bem como da mora e demais consectários, o que só ocorre com o pagamento integral da dívida.

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. (Tema n. 677 do STJ).

(N.U 1014998-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025